Tribunal: STF
Processo: RE 597951
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO DA 
   EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 
   AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Violação à Carta Magna de 1988, se 
   existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza 
   a abertura da via extraordinária.
2. Incidem, de mais a mais, as 
   Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo regimental desprovido.